Tribunal: STF
Processo: RHC 272813
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.  Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vanessa Rezende Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.072.367/DF (evento 35).

A recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 5).

No presente recurso ordinário, a defesa aponta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão da impossibilidade de acesso integral aos elementos de prova utilizados para fundamentar a condenação, tendo em vista que a mídia contendo as escutas ambientais não foi disponibilizada. Sustenta a insuficiência da fundamentação para reconhecer a existência de liderança e estabilidade associativa, com vistas à tipificação do crime de associação para o tráfico, porquanto tal conclusão se amparou em “referências genéricas a interceptações e relatórios, sem individualização concreta do suporte fático”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação pelo delito de associação para o tráfico e, subsidiariamente, a readequação da pena. No mérito, pugna pela anulação parcial da condenação quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com determinação de novo julgamento e, subsidiariamente, pela absolvição da recorrente em relação ao referido delito (evento 41).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente de Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, que manteve a condenação da agravante pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. 
2. Agravante sustenta que não pretende revolver o conjunto probatório, mas apenas submeter a exame a subsunção típica ao art. 35 da Lei 11.343/2006, alegando: (i) ausência de demonstração concreta de estabilidade e permanência da associação; (ii) falta de individualização da suposta liderança a ela atribuída; (iii) utilização de transcrição policial de escuta ambiental desacompanhada da mídia correspondente; e (iv) insuficiência jurídica dos elementos que lhe são imputados, restritos a duas ligações telefônicas interceptadas. 
3. Requer o conhecimento do agravo regimental, a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado e, ao final, o provimento para afastar a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, com a consequente readequação da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus, na via estreita do agravo regimental, como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em julgado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) , mediante rediscussão da presença de estabilidade e permanência da associação, à vista de alegada insuficiência e inadequação da prova. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Corte Superior apenas detém competência para processar revisão criminal de seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, de modo que o habeas corpus não se presta à desconstituição de condenação acobertada pela coisa julgada com finalidade revisional. 
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, o que impõe interpretação restritiva da via mandamental. 
7. O acórdão impugnado consignou expressamente a demonstração da estabilidade e permanência da relação entre corréus para o tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais harmônicos entre si, corroborados por diálogos obtidos mediante interceptações telefônicas regularmente autorizadas, não se verificando manifesta ilegalidade na subsunção ao art. 35 da Lei 11.343/2006. 
8. A pretensão de afastar a condenação por associação para o tráfico, sob alegação de ausência de estabilidade e permanência, falta de individualização de liderança, validade de escuta ambiental e suficiência de interceptações telefônicas, demanda reexame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o rito célere e cognitividade limitada do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de  revisão criminal (evento 35):

“(...).
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais. 
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus  substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.” (grifos no original).

Presente o contexto, assinalo que o ato indigitado como coator  não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.” (destaquei). (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.” (destaquei). (HC 201.824 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”(destaquei). (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025).

Ainda que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal fundamentou (evento 5):

“Os réus requerem a absolvição pelo delito de associação, pois afirmam terem agido de forma isolada, sem qualquer conluio entre eles. 
Contudo, houve demonstração da estabilidade e da permanência da relação entre os corréus para a prática de tráfico de drogas, de acordo com os depoimentos policiais, os quais estão em conformidade entre si e foram devidamente corroborados pelos diálogos de interceptações telefônicas obtidas através de procedimento próprio. 
Dentre as conversas captadas, é possível concluir que o conluio entre os réus não se resumia à distribuição e venda de substâncias entorpecentes, como também compartilhamento de interessados em adquirir as drogas. 
Dessa forma, restou comprovado o envolvimento dos réus com a traficância, pela negociação de quantidades relevantes de entorpecentes com grande frequência, sendo que Vanessa teria tomado a posição de liderança, principalmente após a prisão, orientando os demais corréus a negarem que eles se conheciam. 
Quanto à alegação de que as drogas encontradas com a ré Vanessa pertenciam ao seu filho Jhonatan (corréu), os diálogos interceptados comprovam a atuação efetiva da ré na rede de difusão de ilícitos, cito:
(...)
Além disso, pelas ligações interceptadas há conexão entre os corréus, nas quais discutem, de forma aberta, acerca da quantidade de drogas que buscam e a forma de pagamento. Dentre elas, destaco:
(...)
Em outro momento, Lucas negocia com uma pessoa desconhecida certa quantidade de droga e, por não ter em depósito, afirma que “Mangabeira”, apelido de Jhonatan, tem:
(...)
Dessa forma, comprovada a atuação em conluio entre os corréus, com participação conjunta na difusão de substância ilícita, em caráter permanente, não há se falar em absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória.”

Nesse contexto, sobre o pleito de absolvição da recorrente, a autoridade apontada como coatora asseverou que:

“(...)
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto constrangimento sustentado pela defesa, pois o Tribunal de origem afirmou que "houve demonstração da estabilidade e da permanência da relação entre os corréus para a prática do tráfico de drogas, de acordo com os depoimentos dos policiais, os quais estão em conformidade entre si e foram devidamente corroborados pelos diálogos de interceptações telefônicas obtidas através de procedimento próprio" (e-STJ, 22).
Anote-se, ainda, que a revisão da conclusão obtida pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
O STJ já se manifestou que "O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito célere do mandamus." (HC n. 1.021.432/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)”

A partir da leitura dos excertos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pela recorrente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela defesa.

Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.

Desse modo, o acórdão recorrido, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 - grifei); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023 - destaquei).

Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023).

De outro lado, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos quanto ao pleito de nulidade por cerceamento de defesa, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.  

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente